Tribunal: STF
Processo: ARE 1275344
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. REGIME CONTRIBUTIVO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Após a sua passagem para a reforma, o impetrante foi submetido a processo disciplinar em virtude de conduta tipificada como crime, procedimento que culminou com a sua exclusão da Corporação Militar, entendendo a Autarquia pela imediata suspensão dos seus proventos de aposentadoria. 2. Inexiste previsão na legislação castrense quanto à possibilidade de supressão/cancelamento dos proventos de militar em decorrência de sua exclusão da PMPE por ato cometido após a passagem para a inatividade. 3. Respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5°, XXXVI, da CF/88. 4. Entendimento assentado nesta Corte de Justiça. 5. Reexame necessário improvido à unanimidade, para manter a incolumidade da sentença recorrida, declarando prejudicado o apelo” (fl. 325, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 353, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, alega a recorrente ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 9º do art. 201 da Constituição da República.
     Argumenta que “a perda da graduação por exclusão a bem da disciplina da Corporação militar e a consequente perda da remuneração vinculada ao regime próprio de previdência não são obstativos do direito ao benefício previdenciário do Impetrante em si, haja vista que o tempo de contribuição pode ser levado para o regime geral da Previdência, ou seja, não há direito adquirido a regime especial da previdência se o direito ao beneficio previdenciário pode ser levado para o regime geral, em casos de perda a vinculação estatutária, esta expressamente prevista na norma local, como reconhece o próprio acórdão” (fls. 376-377, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, deficiência da preliminar de repercussão geral e incidência da Súmula n. 280 (fls. 411-412, vol. 1).
    No agravo, a agravante assevera que “o recurso extraordinário interposto pelo agravante atendeu a todos os pressupostos para a sua admissibilidade, em especial a repercussão geral, já que a matéria transcende os aspectos subjetivos da causa, por envolver discussão de alta relevância jurídica, com notório efeito multiplicador, alcançando um número ilimitado de servidores policiais militares que poderão trilhar o mesmo caminho para obter a nulidade da cassação da aposentadoria, sob o equivocado fundamento da corte local de que não seria constitucional e nem legal a aplicação dessa penalidade a quem cometeu, na atividade, transgressão funcional grave, sujeita a pena de demissão” (fl. 25, vol. 2).
    Sustenta que “o direito à aposentadoria, em si mesmo considerado, não é ofendido com a perda da condição de segurado do Regime Próprio de Previdência, em decorrência da exclusão do militar inativo da Corporação, posto que não há direito adquirido à percepção de proventos à conta do Regime Próprio de Previdência, sendo conferido ao militar o direito de levar o respectivo tempo de contribuição para o regime geral, em casos de perda da vinculação estatutária, em face da regra de contagem recíproca”(fl. 28, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O acórdão recorrido foi julgado em 15.7.2016 (fl. 330, vol. 1) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 
    Na espécie, a agravante se limitou a mencionar que “a questão transcende os limites subjetivos da causa, tendo em vista que é capaz de se reproduzir em inúmeros processos por todo o pais, além de envolver matéria de relevante cunho político e jurídico, de modo que sua decisão produzirá inevitável repercussão de ordem geral. É de se ver que a questão meritória certamente será objeto de inúmeras outras ações no mesmo sentido, mormente no tocante à contagem recíproca do tempo de contribuição previdenciária após a exclusão da corporação a bem da disciplina. Essa Colenda Corte tem de decidir se os militares que forem licenciados por ato após a inatividade têm ou não direito adquirido a permanecer vinculados ao regime próprio de previdência ou se, diante da contagem recíproca, podem ser desvinculados daquele regime para se habilitarem ao regime geral” (fl. 376, vol. 1). 
    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    6. Ademais, deve ser observado que o Tribunal de Justiça de Pernambuco dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “E após a sua passagem para a reforma, o impetrante foi submetido a processo disciplinar em virtude de conduta tipificada como crime, procedimento que culminou com a sua exclusão da Corporação Militar, por meio de decisão transitada em julgado em 03/08/2011. 
    Cabe ponderar que, antes dessa data, restou concedida pela FUNAPE e homologada pelo Tribunal de Contas do Estado a transferência do apelado para a inatividade. 
    Inobstante a condenação criminal e a posterior perda da graduação militar, em momento algum verificou-se a determinação da cassação da aposentadoria do apelado, agindo a autarquia previdenciária isoladamente na suspensão do pagamento dos proventos, sem qualquer previsão legal para tanto.
    Importa salientar que o benefício previdenciário possui caráter diverso de vencimentos pago ao militar ativo, pois aquele emana da contribuição realizada ao órgão previdenciário ao longo dos anos, enquanto estes referem-se à contraprestação pelos serviços prestados à Corporação. 
    Ato continuo, consoante reiterada jurisprudência deste Sodalício, aplicável ao caso em apreço, inexiste previsão na legislação castrense quanto à possibilidade de supressão/cancelamento dos proventos de militar em decorrência de sua exclusão da PMPE por ato cometido após a passagem para a inatividade, tudo em atenção às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, insculpidas no art. 5°, XXXVI, da CF/88, bem como à segurança das relações jurídicas e à estabilidade dos direitos subjetivos, senão vejamos: (…)
    Sendo assim, entendo que, embora o militar reformado esteja sujeito, mesmo após a inativação, à disciplina e hierarquia da Corporação Militar e, in casu, não tenha qualquer direito de reintegração aos quadros da PMPE, os proventos de aposentadoria não podem ser atingidos pela sua exclusão a bem da disciplina” (fls. 326-327, vol. 3).
    Assim, ainda que fosse possível superar o óbice alegado na inadmissão do recurso, é de se anotar que não poderia ter seguimento válido o recurso interposto porque apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.102.888-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 28/2000 E 64/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de cassação dos proventos em razão da perda de graduação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.023.806-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 995.650-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora